Tribunal: TJMT
Processo: 1014635-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014635-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATILDE APARECIDA DE FREITAS - CPF: 442.555.001-34 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TOTAL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 44.980.807/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
obrigação
de
fazer
e
indenização

por

danos

morais
,
decorrentes
da
não

instalação
de
sistema
de
energia
solar
adquirido

mediante

financiamento
. As
placas

solares

foram

entregues

em

janeiro
de 2025, mas
após

mais
de seis meses
não

foram

instaladas
,
embora
a
consumidora

já

estivesse

sendo

cobrada

pelas

parcelas
do
financiamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se

a

empresa

financiadora
integra a
cadeia
de
fornecimento
e
responde

solidariamente
pela
falha

na

prestação
do
serviço
de
instalação
do
sistema

fotovoltaico
; e (
ii
)
verificar
se a
demora

na

instalação
do
sistema
de
energia
solar
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
empresa

financiadora

não

atuou

como

mera

instituição

financeira
, mas
como

integrante
da
cadeia
de
fornecimento
, pois: (
i
)
refere
-se à
fornecedora

como
"
parceiro

integrador
"; (
ii
) o
contrato
de
financiamento

foi

celebrado
com
finalidade

exclusiva
de
pagar
o
sistema

fotovoltaico
,
caracterizando

contratos

coligados
; e (
iii
) o valor do
financiamento

foi

repassado

diretamente
à
fornecedora
.

4. A coligação contratual se caracteriza quando o contrato de financiamento tem como finalidade exclusiva viabilizar a execução do contrato principal de fornecimento ou serviço, nos termos do art. 54-F, §2o, do CDC, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade solidária por vícios ou falhas, conforme
arts
. 18 e 25, §1o, do CDC.

5. A
demora

injustificada
de
mais
de seis meses
na

instalação
do
sistema

fotovoltaico
,
somada

ao

fato
de a
consumidora

já

estar

pagando
as
parcelas
do
financiamento

sem

poder

usufruir
do
serviço

contratado
,
caracteriza

dano
moral
indenizável
,
ultrapassando
o
mero

dissabor

cotidiano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

instituição

financeira

que

credencia

integradoras

em

sua

plataforma
e
repassa

diretamente

os

valores
para
execução
do
serviço
integra a
cadeia
de
fornecimento
,
sujeitando
-se à
responsabilidade

solidária

por

vícios

ou

falhas

na

prestação
do
serviço
. 2. A
demora

injustificada

na

instalação de sistema de energia solar, quando as placas

já

foram

entregues
e o
consumidor

já

está

pagando
as
parcelas
do
financiamento
,
configura

dano
moral
indenizável
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 18, 25, §1o, e 54-F, §2o; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1006231-06.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1003293-02.2024.8.11.0013, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014635-09.2025.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MATILDE APARECIDA DE FREITAS

Recorrido
:
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MATILDE APARECIDA DE FREITAS

ajuizou

reclamação

em
face de
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. e TOTAL ENERGIA SOLAR LTDA.
Noticiou

que
: a)
firmou

contrato
de
financiamento

por

intermédio
da
Solfácil
para
adquirir
e
instalar

sistema
de
energia
solar
em

sua

residência
; b) o valor total do
financiamento

foi
de R$ 26.100,78,
sendo

liberado
o valor
líquido
de R$ 22.000,00 à
empresa
Total Energia Solar Ltda.; c) as
placas

solares

foram

entregues

em
9/1/2025, mas
não

foram

instaladas
; d) a
primeira

parcela
do
financiamento

venceria

em
23/4/2025, no valor de R$ 1.173,81; e)
tentou
resolver o
problema

diversas

vezes
,
sem

sucesso
.
Requereu
: a)
a

instalação
do
sistema
de
energia
solar; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada

Solfácil

cumpriu

sua

obrigação

contratual

concedendo
o valor
destinado
à
quitação
das
placas
e à
entrega
dos
produtos
; b)
não

há

nos
autos
qualquer

prova
de
que
a
Solfácil

tenha
se
comprometido
com a
instalação
do
sistema

ou

tenha

concorrido
para eventual
inadimplemento

por

parte
de
terceiro
; c)
não

há

prova
de
que
a
parte

reclamada
e a
empresa
Total Energia Solar Ltda.
integram
o
mesmo

grupo

econômico
; d)
em

razão
da
autonomia
dos
contratos
, é
inadmissível

determinar
a
suspensão
do
contrato
de
financiamento
; e)
não

foram

preenchidos

os

requisitos

contidos
no
artigo
186 do Código Civil para
que
se
caracterizasse
a
obrigação
de
indenizar
.
Ao final
,
homologou
o
pedido
de
desistência

formulado

em

relação
à Total Energia Solar Ltda.,
bem

como

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
sentença

incorre

em
manifesto
erro

ao

afastar
a
responsabilidade
da
empresa

Solfácil
; b) a
parte

reclamada
atua
como

agente

integrante
da
cadeia
de
fornecimento
e
não

como

mera

instituição

financeira
; c) a
Solfácil

intermediou
a
contratação
e
financiamento
do
sistema

fotovoltaico
junto à
empresa
Total Energia Solar; d) o valor total
financiado

foi

repassado

diretamente
pela
Solfácil
à
fornecedora
; e)
passou
a ser
cobrada

pelas

parcelas
do
financiamento

sem
jamais
usufruir
do
produto

ou

serviço

contratado
; f) a
jurisprudência
do TJMT
reconhece
a
responsabilidade

solidária

em

casos

análogos
; g)
encontra
-se
há

mais
de 6 meses
aguardando
a
instalação
do
sistema
de
energia
solar; h)
essa

situação

ultrapassa
o
mero

dissabor

cotidiano
e
caracteriza

nítida

violação

aos

direitos
da
personalidade
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
bem

como

que
as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
não haver

evidências

que

fragilizem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
apresentando

documento

que

comprova

sua

condição

financeira
(ID 310432377/PJe2), e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

haver

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que
a
Solfácil
integra a
cadeia
de
fornecimento
e
possui

responsabilidade

solidária

pelos

danos

causados
,
impugnando

diretamente
o
fundamento
da
sentença

que

afastou

sua

responsabilidade
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há nenhum

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de
que
a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o
que

poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se
que

estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco

que
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
ter
solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda

que

minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

reclamante

firmou

contrato
de
financiamento

por

intermédio
da
empresa
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, com a
finalidade
de
adquirir
e
instalar

sistema
de
energia
solar
em

sua

residência
,
conforme

contrato

juntado
no ID/PJe2 310432352.

Conforme
documentação

juntada

aos
autos, as
placas

solares

foram

entregues
no
endereço
da
parte

reclamante

em
9/1/2025 (ID/PJe2 310432355),
porém
,
mesmo

após

mais
de 6 meses,
a

instalação
do
sistema

fotovoltaico

não

foi

realizada
,
impedindo

que
a
consumidora

usufrua
do
serviço

contratado
.

A
parte

reclamada

alegou

que

não

possui

responsabilidade
pela
instalação
do
sistema
,
sustentando

que

somente

financiou

a

operação
e
que

os

contratos
de
financiamento
e de
fornecimento
/
instalação

são

independentes
.

Contudo
,
analisando

detidamente

os
autos,
constata
-se
que
a
parte

reclamada
SOLFÁCIL
não

atuou

como

mera

financiadora
, mas
como

integrante da cadeia de fornecimento do produto e serviço
.
Isso

porque
:

1) A
própria
SOLFÁCIL,
em

mensagem

enviada
à
parte

reclamante

em
16/5/2025 (ID/PJe2 310432371),
refere
-se à
empresa
Total Energia Solar
como
"
parceiro

integrador
da
Solfácil
",
evidenciando
a
relação
entre as
empresas
;

2) O
contrato
de
financiamento
(ID/PJe2 310432352)
foi

celebrado
com o
intuito

exclusivo
de
pagar
o
sistema

fotovoltaico
,
caracterizando

contratos

coligados
/
interdependentes
;

3) O valor
do

financiamento

foi

repassado

diretamente
pela SOLFÁCIL à
fornecedora
Total Energia Solar,
conforme

cláusulas
6 e
7 do

contrato
(ID/PJe2 310432352).

Ademais
, a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

reconhece
a
responsabilidade

solidária

em

casos

semelhantes
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A
coligação

contratual
se
caracteriza

quando
o
contrato
de
financiamento

tem

como

finalidade

exclusiva

viabilizar

a

execução
do
contrato
principal de
fornecimento

ou

serviço
,
nos

termos
do art. 54-F, §2o, do CDC.
A

instituição

financeira

que

credencia

integradoras

em

sua

plataforma
e
repassa

diretamente

os

valores
para
execução
do
serviço
integra a
cadeia
de
fornecimento
,
sujeitando
-se à
responsabilidade

solidária

por

vícios

ou

falhas
,
nos

termos
dos
arts
. 18 e 25, §1o, do CDC.
A

alegação
de culpa
exclusiva
de
terceiro

não

afasta
a
responsabilidade
da
financiadora
,
que
assume o
risco
da
operação
e
responde

por
culpa in
eligendo
e in
vigilando

em

relação

às

empresas

integradoras

cadastradas
. (...) (N.U 1006231-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)"

Ainda, d
iante da solidariedade, a parte reclamada SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. é responsável pela instalação d
o sistema de energia solar (sistema fotovoltaico) na residência da parte reclamante, conforme postulado na inicial.

Portanto
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizada
pela
não

instalação
do
sistema

fotovoltaico
,
mesmo

após

mais
de 6 meses da
entrega
das
placas

solares
, e pela
cobrança
das
parcelas
do
financiamento

sem

que
a
consumidora

pudesse

usufruir
do
produto

adquirido
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

contratou
o
sistema

fotovoltaico
e,
mesmo

após
o
pagamento
e
recebimento
do material,
encontra
-se
há

mais
de seis meses
aguardando
a
devida

instalação
das
placas

solares
,
que

permanecem

em

caixas

fechadas

na

área
externa de
sua

residência
,
sem

qualquer

previsão

concreta
de
conclusão
do
serviço
.

Além

disso
, a
parte

reclamante

já

está

pagando
as
parcelas
do
financiamento

sem

poder

usufruir
do
sistema

contratado
, o
que

lhe
causa
duplo

prejuízo
: continua
pagando

integralmente
a
conta
de
energia

elétrica
e
ainda
arca com as
parcelas
do
financiamento
.

A
situação

ultrapassa
o
mero

dissabor

cotidiano
e
caracteriza

nítida

violação

aos

direitos
da
personalidade
da
consumidora
,
que

confiou

na

regularidade
da
contratação
e
foi

surpreendida

por

tamanha

negligência
.

Ademais
, a
jurisprudência

reconhece
o
dano
moral
oriundo
de
atrasos

excessivos

na

prestação
de
serviços
de
instalação
de
sistemas

fotovoltaicos
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. USINA FOTOVOLTAICA. DEMORA NA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O
serviço

prestado

mostrou
-se
inadequado
e
ineficiente
,
gerando

lesão
a
direito
da
personalidade
dos
autores
,
que

extrapola
o
mero

dissabor

cotidiano
. O
dano
moral é
caracterizado
in
re

ipsa
, tendo
em
vista a
falha
no
fornecimento
de
serviço

essencial
, a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa
e a
demora

injustificada

na

prestação
do
serviço

contratado
. (...) (N.U 1003293-02.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/04/2025,
publicado
no DJE 25/04/2025)"

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral,
que

deve
ser
indenizado
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
,

julgar

parcialmente

procedente
s

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
:

a)
determinar
que a
parte reclamada
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
proceda o necessário para que
o sistema de energia solar (sistema fotovoltaico) seja instalado na residência da parte reclamante, no prazo de
30
(
trinta
) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
condenar
a
parte

reclamada
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in
ide
m
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025